Tribunal: TJSP
Processo: 2254079-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2254079-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante DIBRACAM COMERCIAL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2254079-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.272
2
Embargos de Declaração Cível no 2254079-47.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Dibracam Comercial Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 16.272
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados da Decisão
Monocrática de fl. 19 que não conheceu do agravo de instrumento
interposto pela Dibracam Comercial Ltda., ora embargante, por ausência de
preparo.
A embargante pretende sanar omissão no julgado
argumentando que o despacho do relator não determinou o recolhimento
das custas complementares. Pede o acolhimento dos embargos para a
juntada das custas complementares e processamento do recurso.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Apesar de não contar no despacho de fl. 16 a intimação
para recolhimento das custas complementares, a intimação da empresa
embargante para esse fim foi disponibilizada no DJE do dia 14/11/2019 à fl.
1.120, juntamente com a publicação do despacho de fl. 16 dos autos do
Agravo de Instrumento.
Assim, era mesmo de rigor o não conhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2254079-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.272
3
recurso.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator